Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42508178, a COORPRE juntou ofício comunicando o pagamento do Precatório n. 0721008-25.2020.8.07.0000. No ID: 66870548, o exequente declarou ciência do ofício da COORPRE e requereu a extinção da execução quanto à substituída MARIA DO ROSÁRIO COSTA SOUZA. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 67374066). Pois bem. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução quanto à MARIA DO ROSÁRIO COSTA SOUZA, nos termos do art. 924,II, do CPC. Intimem-se as partes para informarem se houve pagamento quanto à servidora NELMA DE FÁTIMA AMORIM MORAES. Brasília, 09 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR